Tribunal: STF
Processo: HC 166916
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INQUÉRITO POLICIAL – TRANCAMENTO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Desembargador Laudivon Nogueira, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos autos de medida cautelar nº 0100463-19.2018.8.01.0000, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de dezembro de 2018, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 2º, cabeça (integração a organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, 89 (dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação) e 90 (fraude ao caráter competitivo do certame licitatório) da Lei nº 8.666/1993, 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Assentou indispensável a custódia para garantir a instrução criminal, considerada a função de intermediador das atividades da organização criminosa, nos Municípios de Senador Guiomard/AC e Capixaba/AC, voltada à prática de delitos contra a Administração Pública. Realçou a participação ativa em ações direcionadas a impedir a cooperação, com as investigações, da testemunha Jucimar Pessoa de Souza. Aludiu à diligência de ação controlada, comunicada previamente pela autoridade policial atuante na Delegacia Especializada de Combate à Corrupção da Superintendência Regional de Polícia Federal no Acre. Salientou haver o paciente oferecido o próprio escritório de advocacia para sediar reunião com a finalidade de comprar o silêncio de Jucimar, ante a entrega, em conduta captada por câmeras, de R$ 4.700,00 a título de vantagem indevida, bem como a negociação de contratação, pela Administração Pública, e independentemente da necessidade de serviços, de empresa funerária de propriedade da testemunha, mediante o pagamento mensal de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 485.351. O Relator inadmitiu-o. 
    Os impetrantes sustentam não caracterizada conexão entre os fatos relacionados aos Municípios de Capixaba/AC – objeto da medida cautelar nº 0100301-24.2018.8.01.0000 – e de Senador Guiomard/AC – medida cautelar nº 0100463-19.2018.8.01.0000 – a legitimar a distribuição, por prevenção, ao Desembargador Relator no Tribunal de Justiça. Dizem que o antagonismo político entre a testemunha Jucimar Pessoa de Souza, presidente da Câmara de Vereadores de Senador Guiomard/AC, e o paciente, ex-advogado da Casa Legislativa, implica falta de credibilidade da testemunha e nulidade da ação controlada. Mencionam notícia jornalística, divulgada em sítio eletrônico, na qual revelado haver o delegado de polícia responsável pelo inquérito, por estar ausente, solicitado a escrivão que assinasse o pedido de dilação de prazo das investigações, no que, segundo aduzem, contaminada a produção de provas. Enfatizam a ilegalidade da ação controlada, tendo em vista a instigação, por Jucimar, à pratica de crimes, no que caracterizado flagrante provocado. Arguem inobservados o verbete nº 145 da Súmula do Supremo e o artigo 8º da Lei nº 12.850/2013, considerado o comportamento ativo da testemunha. Apontam a insubsistência dos fundamentos da custódia, o excesso de prazo e a violação do artigo 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/1994, consistente na inexistência de representante da Ordem dos Advogados do Brasil quando do cumprimento do mandado de prisão. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva e o trancamento do inquérito policial. Sucessivamente, buscam a substituição por medida cautelar diversa e o desentranhamento das provas oriundas da ação controlada. No mérito, pretendem a confirmação das providências. 
    O Procurador-Geral de Justiça apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos delitos versados nos artigos 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 e 333, cabeça, do Código Penal.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Desembargador Relator substituído as prisões preventivas do paciente e dos outros investigados por cautelar alternativa.
    A etapa é de apreciação da liminar. 
    2. No tocante à custódia, ante a superveniência da decisão mediante a qual o Desembargador Relator determinou o afastamento, substituindo-a por medida versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, tem-se a perda de objeto do pedido de medida acauteladora.
    Os documentos juntados ao processo afastam a relevância do articulado quanto à suposta erronia na distribuição, por prevenção, da medida cautelar nº 0100463-19.2018.8.01.0000, ao Desembargador Relator da medida de nº 0100301-24.2018.8.01.0000, vinculada à apuração dos crimes cometidos no Município de Capixaba/AC. O Relator, no ato em que determinada a custódia, assentou a identidade dos envolvidos nos delitos ocorridos em ambos os Municípios, e, reportando-se ao vínculo subjetivo entre os agentes, concluiu tratar-se de uma única organização criminosa. Tem-se configurada conexão intersubjetiva, mediante concurso de agentes, prevista no artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal, legitimando a distribuição por prevenção. 
    A alegada situação de antagonismo político, entre o paciente e a testemunha Jucimar, não implica a impossibilidade de, ante o conhecimento acerca da prática de infrações penais, realizar-se a comunicação dos fatos à autoridade policial. O artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal viabiliza, sem qualquer distinção, a notícia do cometimento de delitos por qualquer pessoa do povo, pouco importando eventual animosidade. 
    Em relação à ilegalidade dos elementos revelados no inquérito, ante suposta solicitação, formulada por autoridade policial, para que escrivão procedesse à assinatura de pedido encaminhado ao Desembargador Relator, de prorrogação de prazo das investigações, verifica-se a inadequação dos argumentos veiculados pelos impetrantes, uma vez que alusão a notícia jornalística, veiculada em sítio eletrônico na internet, não permite constatar-se a veracidade das informações. 
    Descabe concluir-se por ilegalidade decorrente da ação controlada. A circunstância de Jucimar, tendo em vista as propostas ilícitas feitas pelos envolvidos, ter permitido o prosseguimento dos crimes e noticiado os fatos à Polícia, não encerra ilegalidade do monitoramento executado pela autoridade policial, no que resultou na descoberta do cometimento de delitos, consubstanciados na oferta de contratação de funerária da testemunha e no pagamento mensal de valores indevidos, os quais não foram originados de prévia instigação por terceiro, revelando-se inexistente provocação a implicar a nulidade da vigilância ou atipicidade das condutas praticadas. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator